Tribunal: TCU
Processo: 012.190/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3649/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão, em desfavor do Sr. João Teodoro Nunes Neto (gestão 2001-2004), da sociedade empresarial Dinatal Comércio, Representações e Serviços Ltda. e do Município de Primeira Cruz/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 800/02 (Siafi 476704), o qual teve por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 150/152) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 153); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 16/10/2011, data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art. 4°, inciso I), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 11/12/2017, data de elaboração do Despacho 001/2017, o qual determinou o prosseguimento dos trabalhos atinentes à tomada de contas especial; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (itens 15 e 16 da instrução, peça 150), e atentando que o intervalo havido entre a data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada, em 16/10/2011 , e o Despacho 001/2017, para apuração dos fatos (peça 103), de 11/12/2017 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.190/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dinatal Comercio Representações e Serviços Ltda. (00.081.838/0001-57); Joao Teodoro Nunes Neto (XXX.444.833-XX); Município de Primeira Cruz/MA (06.240.352/0001-09). 1.2. Entidade: Município de Primeira Cruz/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.